Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, DO CPC. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se pode deliberar sobre a configuração ou não da litigância de má-fé se a decisão agravada não aplicou qualquer penalidade, restringindo-se a advertir a parte demandada.

2. Pronunciamento judicial que, na ação de busca e apreensão, determina a intimação do réu (devedor fiduciante) para informar a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de multa por litigância de má-fé, não desafia agravo de instrumento.

3. Agravo não conhecido.